Tribunal: TJDFT
Processo: 0741865-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. ANULAÇÃO DE TESTAMENTO. COMPETÊNCIA. RESIDUAL. JUÍZO CÍVEL.
1. “A ação anulatória de testamento não está inserida no rol das ações indicadas para processamento e julgamento no juízo sucessório. Por visar desconstituir um ato jurídico e demandar exame de provas, é considerada demanda de maior complexidade e, por tal motivo, deve ser processada e julgada no Juízo Cível, conforme estabelece o Art. 612 do CPC”. (Acórdão 1122774, 07048782820188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/9/2018, publicado no DJE: 20/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Conflito de competência admitido para declarar a competência do juízo suscitado.